Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-12.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência na posse de 78 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso total de 59,21g, e 2 tijolos de maconha, com peso total de 474,73g. Condenação. Insurgência defensiva parcial. Discussão apenas sobre o cálculo da pena. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral, incluindo confissão do réu, para a condenação

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência na posse de 78 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso total de 59,21g, e 2 tijolos de maconha, com peso total de 474,73g. Condenação. Insurgência defensiva parcial. Discussão apenas sobre o cálculo da pena. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral, incluindo confissão do réu, para a condenação na espécie. Cálculo da pena mantido. Pena-base já fixada no piso. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, que denotam indícios de dedicação às atividades criminosas por parte do réu. Regime inicial fechado. Recurso defensivo improvido.